Tribunal: TJSP
Processo: 2015007-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo Interno.

Agravo interno interposto contra acórdão – Descabimento – Não conhecimento.

Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000334378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2015007-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDNA
MARCIA FERNANDES CORREA, são agravados CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA
CENTRAL (CNU)
e QUALICORP
ADMINISTRADORA E
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2015007-03.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 35.810
2
Agravo Interno no 2015007-03.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Agravante: Edna Marcia Fernandes Correa
Agravadas: Central Nacional Unimed Cooperativa Central e outra
TJSP (Voto no 35.810)
Agravo Interno.
Agravo interno interposto contra acórdão Descabimento
Não conhecimento.
Não se conhece do recurso.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Edna
Marcia Fernandes Correia contra V. Acórdão que, por votação unânime,
rejeitou incidente para concessão de tutela até o julgamento de recurso de
apelação.
É o relatório.
2. O recurso não merece sequer ser conhecido.
O intuito precípuo do recurso de agravo interno é permitir a
revisão de decisão monocrática do relator pelo colegiado.
No caso em tela, entretanto, a decisão agravada não se
consubstancia em decisão monocrática, mas em V. Acórdão prolatado por
unanimidade da Colenda Turma Julgadora, atribuindo-se a interposição do
recurso à falta de leitura da decisão impugnada ou total desconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2015007-03.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 35.810
3
sistemática processual, descaso que não pode ser aceito.
Manifestamente descabida a interposição de agravo interno
contra acórdão, não deve ser o mesmo conhecido.
3. À vista do exposto, não conheço do recurso de agravo
interno.
Christine Santini
Relatora